Tribunal: TJMT
Processo: 1025169-36.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
RAC No 1025169.36.2018.811.0041
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - ACOLHIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. ENTENDIMENTO DO STJ - NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
Sendo intempestivos os embargos declaração opostos por uma das partes, o prazo para a interposição do recurso de apelação não ficou suspenso, motivo pelo qual a apelação é intempestiva e também não pode ser conhecida.
“Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15.” (STJ - AgInt no AREsp: 1044597 MS 2017/0012005-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2017)
Vistos,
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A., contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança no. 1025169-36.2018.8.11.0041 movida por VALDECIR FERREIRA DE CARVALHO, julgou improcedente a ação, ante a ausência de comprovação da existência de débito, com fulcro no que dispõe o artigo 487, I do NCPC; condenando a parte requerente nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.
Sustenta o apelante que inexistem razões para manutenção da sentença de piso, restando patente a relação jurídica entre as partes bem como inequívoco conhecimento do Apelado acerca das cláusulas inerentes ao produto/serviço contratado.
Argumenta que, in casu, a adesão ao contrato de contrato de cartão de crédito dispensa ato formal – contrato escrito e assinado – bastando para tanto a comprovação da utilização do cartão cumulados com os elementos constantes das faturas viabilizando a constituição da dívida.
Assevera ainda que, face a natureza de adesão dos instrumento de contratação de cartão de crédito como já informado não há instrumento escrito e /ou assinado pelas partes, matéria que já foi há muito superada nas cortes superiores e é fato cediço a qualquer usuário de serviços bancários; veja-se que foram apresentadas as faturas/extratos de consumo detalhadas do cartão de crédito que foi contratado pela parte Apelada.
Requer a reforma da r. sentença ora recorrida, julgando totalmente procedente os pedidos iniciais; subsidiariamente, caso as razões recursais não infirmem o julgamento procedente da demanda, seja aplicado o art. 485, I e IV, c/c art. 320 do CPC, extinguindo a ação sem resolução do mérito, extirpando-se ou reduzindo a verba honorária advocatícia, fixando-a de forma equitativa, considerando os parâmetros do item 3.2.1 das razões recursais.
Contrarrazões ofertadas suscitando preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito requerendo o desprovimento do recurso (Id.115586704).
Devidamente intimada para se manifestar quanto à preliminar a Apelante se manifestou nos autos. (Id. 118182994)
É o relatório.
Decido.
O apelado apresenta contrarrazões (Id.115588479) pugnando pelo não conhecimento do recurso sob alegação de que o mesmo é intempestivo.
Pois bem. A pretensão merece acolhimento, senão vejamos.
No caso, verifica-se que o feito originário físico, foi sentenciado em 13/09/2021; os patronos das partes tomaram ciência em 14/09/2021 e 15/09/2021 (id. 10915002 e 10915004); portanto, o prazo começou a fluir da ciência.
Nota-se que, os embargos opostos em face da sentença, foram apresentados na data de 21/09/2021 (id. 115588479); portanto fora do prazo legal para a sua interposição, não interrompendo dessa forma o curso do prazo para interposição do recurso de apelação, que também restou precluso, ocasionando assim a sua intempestividade.
Ora, dispõe o art. 223 do NCPC, que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco dias); no entanto, como faz constar da certidão de publicação de expediente, acima mencionada; o autor fora devidamente intimado, na pessoa de seus procuradores e quedaram-se inertes, deixando transcorrer in albi, o prazo recursal.
Vale ressaltar, que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso ex vi do artigo 1.026 do NCPC, mas desde que sejam opostos de forma tempestiva; assim, sendo o mesmo intempestivo, o prazo para interposição do recurso de apelação não ficou suspenso.
Entretanto, o recurso de apelação interposto só foi protocolado em 20/01/2022, ou seja, quase 03 (três) meses, conforme constata-se pelo andamento processual; intempestivo, portanto.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DOS PRAZOS RECURSAIS. INOCORRÊNCIA. Interposta fora do prazo legal, não merece conhecimento a apelação. Os embargos de declaração opostos intempestivamente não têm o condão de interromper ou suspender o prazo para os demais recursos. (TRF-4 - AC: 50193256720184049999 5019325-67.2018.4.04.9999, Relator: LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento: 19/03/2019, SEGUNDA TURMA)
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – NOMEMCLARURA – IRRELEVÂNCIA – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – HONORARIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO – INCISO 11, ARTIGO 85 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO CONHECIDO – HONORARIOS MAJORADOS.1.Os embargos de declaração, travestidos de pedido de reconsideração, que estão em desaviso com os predicados estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não conhecidos pelo magistrado de primeiro grau, por ausência de pressupostos intrínsecos, não interrompe o prazo para interposição do recurso de apelação. Somente os rejeitados possuem natureza de suspensão do prazo recursal. 2. O simples fato de mascarar pedido de reconsideração com a nomenclatura de embargos de declaração, valendo a essência substancial e não a denominação, se apresenta de todo irrelevante, não havendo como cogitar a interrupção do prazo recursal.3. E, inexistente os embargos no mundo jurídico pelo não conhecimento, o prazo para recorrer à instância superior retroage para a data da intimação do julgamento anterior e demonstrando que já está além do prescrito, anota-se a intempestividade recursal, não conhecendo do recurso de apelação aviado. 4. Impõe-se, a necessidade de majoração dos honorários, égide dos alcunhados recursais. [...] Com tais considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, majoro os honorários, tudo como tratada na fundamentação acima. Decorrido prazo recursal, retornem os autos ao juízo de primeiro grau, para liquidação do julgado. Intimem-se. Cumpram-se. (N.U 0000996-17.2007.8.11.0019, 86675/2017, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2017, publicado no DJE 30/10/2017)
Desse modo, de ofício e sem ofensa ao artigo 10, do NCPC a intempestividade dos Embargos de Declaração impede a suspensão do prazo para outros recursos.
Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina dos juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery na obra Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9a edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 792, "verbis":
"EDcl intempestivos. Não suspensão do prazo para outro recurso. Interpostos intempestivamente, os EDcl não suspendem o prazo para a interposição de outro recurso".
Assim, diante da intempestividade recursal, caem por terra todos os fundamentos e teses defendidas no recurso, já que a tempestividade é um dos inarredáveis requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, acolho a preliminar arguida em contrarrazões para declarar a intempestividade dos embargos de declaração originários e, de consequência, não conheço do recurso de apelação em face de sua notória intempestividade. Prejudicada a análise das demais matérias do recurso.
Considerando que o art. 85, §11o, do CPC/15 preceitua que o Tribunal, ao julgar o recurso, deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente impostos, elevo o percentual fixado para 12% (doze por cento).
Intime-se.
Certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à Comarca de origem, com as cautelas de praxe.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator